Tribunal: TJES
Processo: 5002955-90.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-90.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALTAIR NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AGENTE PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO. COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DE FORMA INDENIZADA. SÚMULA 378 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual o autor busca obter o pagamento de diferença salarial em virtude do alegado desvio de função no exercício do cargo.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais, de forma indenizada, referentes às parcelas vencidas e vincendas, decorrentes do desvio de função do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para o de Bombeiro Hidráulico,
desde 20 de setembro de 2018 (observada a prescrição quinquenal a contar da data de ajuizamento da presente ação),
até a efetiva cessação, acrescidas dos reflexos em décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, adicional noturno, gratificação de insalubridade e demais verbas salariais sobre as quais incidem.

Os valores devidos devem ser atualizados até 09/12/2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Após, os valores alcançados até 09/12/2021, quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referida data (09/12/2021). Em seguida, a partir de 09/12/2021, sobre os valores encontrados, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado, aduzindo que a sentença não restou devidamente fundamentada conforme as provas produzidas nos autos, o que a tornaria genérica e, portanto, nula. Subsidiariamente, alegou a necessidade de reforma em virtude da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar a remuneração de servidores públicos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida. Explico.

Apesar de o Recorrente aduzir que a sentença foi genérica e não fundamentou devidamente suas razões, entendo que o juízo
a quo
, ao reconhecer a procedência do pleito autoral com base nas provas “testemunhais” e “documentais”, de fato analisou o acervo probatório constante dos autos.

Isso porque, os documentos constantes nos autos comprovam que o Recorrido fora contratado para exercer a função de “Auxiliar de Serviços Gerais” (ID 16911393), mas que, contudo, realizada, para além das funções atinentes à natureza do cargo, serviços específicos como eletricista, bombeiro hidráulico e pedreiro (ID 16911395 e seguintes).

Ressalta-se que tais informações são extraídas de documentos fornecidos pelo próprio estado e demonstram o desvio de função com tanta evidência que o juízo
a quo
se ateve a remeter-se a eles para concluir pela procedência do pleito autoral, o que não se pode configurar ausência de fundamentação.

Para além disso, a sentença expressamente fez constar que sua conclusão também estava respaldada no depoimento testemunhal colhido em audiência, que confirmou as alegações autorais e a habitualidade dos serviços complexos prestados.

Nesse ponto, caso a parte Recorrente pretendesse impugnar algum ponto do depoimento testemunhal ou algum dos documentos que nitidamente demonstram o desvio de função, deveria manifestar-se a respeito deles, o que, contudo, não fora realizado em sede de recurso.

Assim, tal qual o juízo
a quo
, concluo pela existência do desvio de função, culminando, portanto, na necessidade de recebimento das diferenças salariais, entendimento que não representa o aumento da remuneração do servidor pelo Poder Judiciário, mas o aferimento do devido valor pelo serviço efetivamente prestado, o que inclusive já está pacificado pela jurisprudência pátria, conforme consignado em sentença em trecho que extraio a seguir:

“[...] Nesse sentido, a jurisprudência pátria, notadamente a do Col. Superior Tribunal de Justiça, é pacífica em reconhecer o direito do servidor às diferenças salariais advindas do desvio de função. A Súmula nº 378 do STJ é categórica ao dispor que:
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

A fundamentação para tal entendimento reside no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Não se trata de conceder ao servidor um novo cargo ou aumentar seu salário por equiparação, mas sim de retribuir, de forma indenizada, os serviços efetivamente prestados em descompasso com as atribuições de seu cargo de origem.

A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho de um servidor em funções mais complexas ou de maior responsabilidade sem a devida contraprestação, sob pena de caracterizar-se um enriquecimento sem causa. [...]”

Adicionalmente, registro que as funções de auxiliar de serviços gerais, apesar da nomenclatura, não devem abarcar todo e qualquer serviço, sendo acertada a sentença ao reconhecer a natureza técnica e especial da função de bombeiro hidráulico, que não se confunde com os serviços habituais do cargo de auxiliar de serviços gerais.

Dito isso, coaduno com a sentença recorrida, que concluiu pela necessidade de pagamento das diferenças salariais, de forma indenizada, referentes às parcelas vencidas e vincendas, decorrentes do desvio de função do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para o de Bombeiro Hidráulico, respeitada a prescrição das verbas anteriores a 20 de setembro de 2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da lei 9.974/13, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)